Tribunal: TCU
Processo: 020.436/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7121/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.436/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Doracy de Lyra Revoredo (XXX.249.191-XX); Erci do Prado Fabricio Carvalho (XXX.895.760-XX); Evelyn Franca Damasceno (XXX.171.954-XX); Kadma de Lyra Varela Revoredo (XXX.757.451-XX); Kaline Gomes dos Anjos (XXX.122.814-XX); Lane Lyra Revoredo (XXX.459.211-XX); Maria das Gracas Mendes Pantoja dos Anjos (XXX.867.932-XX); Marleide Franca de Araujo (XXX.513.437-XX); Syene Vasni de Lyra Revoredo (XXX.720.354-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.